Tribunal: TJDFT
Processo: 0766456-02.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. CONSUMIDOR. FURTO DE CARTÃO PRESENCIADO PELO CONSUMIDOR. COMUNICAÇÃO À INSTITUIÇÃO 6 HORAS DEPOIS. NEGLIGÊNCIA. FALHA NA SEGURANÇA NÃO DEMONSTRADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DO TERCEIRO. SENTENÇA REFORMADA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, que não é o caso dos autos.
2. É desnecessária a produção de prova pericial e oral não apenas quando o conjunto probatório se mostra suficiente em sua completude e solidez, mas, sobretudo, quando o acervo documental se mostra apto ao convencimento do juiz, o destinatário da prova. Preliminares de incompetência dos Juizados Especiais e de cercamento de defesa rejeitadas.
3. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. De acordo com o art. 14, §3o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
5. Na hipótese, o autor tomou conhecimento da subtração do cartão tão logo aconteceu (6 horas da manhã) e comunicou o fato ao banco seis horas depois (12h49). A primeira compra foi realizada às 6h30 e a última, às 9h13.
6. Esse cenário indica que as operações poderiam ter sido evitadas se o autor tivesse comunicado a subtração do cartão ao banco assim que ocorreu.
7. Ao presenciar o furto e comunicá-lo seis horas depois, o autor violou o standard jurídico que define a boa-fé objetiva que impõe a todos o dever de cuidado, previdência, segurança e diligência em relação aos próprios interesses e aos interesses de outrem.
8. Se o autor não atuou com a diligência necessária nesse tipo de evento, a tentativa de atribuir o prejuízo ao banco não encontra apoio no ordenamento jurídico, nem mesmo na lei de proteção ao consumidor, que exclui a responsabilidade da instituição bancária ante o fato exclusivo do consumidor e do terceiro.
9. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, provido, nos termos do voto proferido.
10. Sem custas ou honorários advocatícios.